Tribunal: TJBA
Processo: 8001688-10.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001688-10.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO PAULO PEREIRA GOMES

Advogado(s)
:
VANIA ZANON FACHINI

ACORDÃO

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
DEFERIMENTO DO

AUXÍLIO DOENÇA.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. PRESENÇA DE SEQUELA EM MÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO AUXÍLIO ACIDENTE. AFASTADO O AUXÍLIO DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA, NO PARTICULAR. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA (TEMA 862 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. (TEMA 905 DO STJ). JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART.
1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 (TEMA 810 DO STF).
DEVIDA A COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001688-10.2016.805.0154, em que é apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e apelado
PEDRO PAULO PEREIRA GOMES,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 202
2.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça